Tribunal: STF
Processo: HC 256081
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Michel Saliba Oliveira e outro, em favor de Virginia Pimenta da Fonseca Serrão, contra ato do Presidente da CPI BETS, instaurada no Senado Federal, que convoca a paciente para prestar depoimento no dia 13.5.2025, às 11h.



    O impetrante alega que, “Em 28.11.2024 a Senadora Soraya Thronicke apresentou o Requerimento n. 233/2024, requerendo a convocação da ora PACIENTE, Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão, para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI BEts, supostamente na qualidade de testemunha”.



    Diz que “a leitura do Requerimento de convocação da PACIENTE escancara a sua posição de pessoa investigada”.



    Sustenta que, “na reunião da CPI das Bets realizada no dia 29.04.2025, não obstante o convocado, Daniel Pardim Tavares Lima, tenha manifestado o interesse de permanecer em silêncio, a Senadora Relatora da CPI, Soraya Thronicke, deu-lhe voz de prisão, determinando a sua prisão em flagrante pelos policiais legislativos, sob a alegação de que o convocado teria mentido.”. 



    Aduz ainda que, “no dia 20 do mês passado, a empresa Prevent Sênior protocolou na Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra a advogada dos médicos, o jornalista da Globo que publicou a matéria da denúncia e alguns dos ex-médicos da instituição”. 



    Assevera que, “em face disso, a PACIENTE tem o fundado receio de sofrer situação semelhante, durante o seu depoimento perante a CPI BETS, agendado para o dia 13 de maio de 2025 às 11h00, sendo este remédio constitucional o único meio de evitar a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, nos termos a seguir demonstrados.”



    Requer a concessão da ordem “para que seja garantido à PACIENTE: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, às perguntas a ela direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante todo o ato, podendo comunicar-se com ele, pessoal e reservadamente, nos termos do art. 7º, III, da Lei n° 8.906/94 ; c) o direito de não ser submetida ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.”



    É o relatório.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos de persecução estatal, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito. 



    Nesse sentido, vale ressaltar a seguinte passagem da ementa de decisão proferida no HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (...)”. (HC 79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001)



     



    A Constituição Federal de 1988 atribui significado ímpar aos direitos individuais. A colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 78 incisos e 4 parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância.



    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana.



    A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [ Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs. ] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1/18). 



    Em tese, a premissa acima seria suficiente para fazer incidir, automaticamente, a essência dos direitos arguidos na impetração. E, se há justo receio de que eles venham a ser infringidos, deve-se deferir à paciente o necessário salvo-conduto que evite possível constrangimento. 



    Na doutrina, afirma-se que o princípio nemo tenetur se detegere passou a ser considerado direito do cidadão diante do poder estatal, limitando a atividade do Estado na busca da verdade no processo penal e, sobretudo, como medida de respeito à dignidade, consolidando-se como direito fundamental no Estado de Direito (QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. Saraiva, 2012. p. 478). 



    O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo (art. 14, 3, g, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592/92; e art. 8.2, g, do Pacto de San José da Costa Rica, em execução por força do Decreto 678/92).



     



    Aliás, em caso semelhante, relacionado à “CPI de Brumadinho”, menciono a decisão, de 1º.4.2019, concessiva de liminar no HC 169.595 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Sua Excelência, na oportunidade, assentou:



     



     “Enfática a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito. É o que denotam inúmeros precedentes em que resguardados os direitos dos investigados mesmo quanto às atividades das Comissões Parlamentares de Inquérito (v.g.: HC 100.341/AM, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, un., j. 04.11.2010; HC 80.420/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, por maioria, j. 28.6.2001; MS 23.652/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, un., j. 22.11.2000). Na mesma linha, com foco específico no direito ao silêncio em hipóteses semelhantes, as decisões monocráticas no HC 127.538-MCExtn-segunda/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, e no HC 128.390-MC/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello”.



    Também cito julgados colegiados no mesmo sentido:



    “Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio. Pedido deferido para que, caso reconvocado a depor, não seja o paciente preso ou ameaçado de prisão pela recusa de responder a pergunta cujas respostas entenda poderem vir a incriminá-lo”. (HC 79.589, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 6.10.2000)



    “I. CPI: nemo tenetur se detegere: direito ao silêncio. Se, conforme o art. 58, § 3º, da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito, detêm o poder instrutório das autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão opor os mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados das garantias constitucionais contra a auto-incriminação, que tem sua manifestação mais eloquente no direito ao silêncio dos acusados. Não importa que, na CPI - que tem poderes de instrução, mas nenhum poder de processar nem de julgar - a rigor não haja acusados: a garantia contra a auto-incriminação se estende a qualquer indagação por autoridade pública de cuja resposta possa advir à imputação ao declarante da prática de crime, ainda que em procedimento e foro diversos. Se o objeto da CPI é mais amplo do que os fatos em relação aos quais o cidadão intimado a depor tem sido objeto de suspeitas, do direito ao silêncio não decorre o de recusar-se de logo a depor, mas sim o de não responder às perguntas cujas repostas entenda possam vir a incriminá-lo: liminar deferida para que, comparecendo à CPI, nesses termos, possa o paciente exercê-lo, sem novamente ser preso ou ameaçado de prisão. II. Habeas corpus prejudicado, uma vez observada a liminar na volta do paciente à CPI e já encerrados os trabalhos dessa”. (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 24.3.2000)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida”. (HC 119.941, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.4.2014)



    Ademais, concedi diversas ordens de habeas corpus em casos semelhantes, por exemplo, recentemente, no HC 169.628 (DJe 5.4.2019) e no HC 171.286 (DJe 15.5.2019).



    De outro lado, a paciente não tem o direito ao silêncio com relação a perguntas relacionadas a outros investigados, razão por que tem o dever de dizer tudo o que souber no sentido.



    Ante o exposto, nos termos da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito das BETS assegure à paciente:



    (i) o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-la, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade ou omiti-la relativamente a questionamentos relativos aos demais investigados;



    (ii) o direito de ser assistido por advogado ou advogada durante todo o depoimento; e



    (iii) o direito de ser inquirida com dignidade, urbanidade e respeito, vedada sua submissão a quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso exerça os direitos acima explicitados.



    Serve esta decisão como salvo-conduto. 



    Comunique-se imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente